Tribunal: TJMT
Processo: 1013331-54.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013331-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO TADEU GONCALES - CPF: 083.130.578-90 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), APARECIDA BREDA MILANESE - CPF: 043.090.368-56 (ADVOGADO), CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (AGRAVANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU A AÇÃO POR 180 DIAS – AGRAVANTE EM SUPERVISAO JUDICIAL – EXEGESE DO ARTIGO 61, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005 – PRECEDENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma Acao Monitoria deve permanecer suspensa ate que se finda o periodo de “supervisao judicial” (art. 61, caput, da Lei no 11.101/2005), evitando, assim, que a empresa agravada tenha regalia em desfavor dos credores privilegiados, como os atinentes aos creditos trabalhistas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória de nº 1002004-86.2020.8.11.0041, proposta em face de VERDE TRANSPORTES LTDA, suspendeu o curso da demanda pelo período de 180 dias em razão desta se encontrar sob supervisão judicial.

Em breve síntese, o agravante sustenta que ajuizou ação monitória objetivando constituir título judicial na quantia de R$ 97.625,71 (noventa e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), tendo como base faturas de prestação de serviço em favor da recorrida consistente em passagem livre de veículos por praças de pedágio. Aduz que a agravada informou a existência de ação de recuperação judicial, motivo pelo qual a monitória foi suspensa pelo Juízo
a quo
.

Assim, requer a reforma da decisão atacada com o seguimento da demanda monitória sob o fundamento de que o parágrafo primeiro do art. 6o. da Lei n. 11.101/05 excetua da suspensão a ação que demandar quantia ilíquida, como seria o caso da demanda originária.

Agravo recebido por este juízo (Despacho de ID n. 48893470).

Sem informações pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões devidamente apresentadas (Petição de ID n. 50180480).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Falta razão à empresa recorrente.

Tenho que andou bem o Juízo de primeiro grau ao suspender o transcurso da ação monitória originária pelo período de 180 dias em razão da empresa recorrida se encontrar sob supervisão judicial.

Os beneficios previstos no artigo 6o, § 4o, da nova Lei n. 11.101/05 sao: a suspensao do curso da prescricao, bem como de todas as acoes e execucoes que corram em seu desfavor. Vejamos:

“Art. 6o -
A decretacao da falencia ou o deferimento do processamento da recuperacao judicial suspende o curso da
prescricao e de todas as
acoes e execucoes em face do devedor
, inclusive aquelas dos credores particulares do socio solidario.

§ 4o - Na recuperacao judicial,
a suspensao de que trata o caput deste artigo em hipotese nenhuma excedera o prazo improrrogavel de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperacao,restabelecendo-se, apos o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas acoes e execucoes, independentemente de pronunciamento judicial.
” (grifei)

Analisemos o objetivo da Lei no 11.101/05, expresso em seu artigo 47, que nao e outro, senao propiciar a recuperacao economico-financeira do devedor, in verbis:

“Art. 47 - A recuperacao judicial tem por objetivo
viabilizar a superacao da situacao de crise economico-financeira do devedor
, a fim de permitir a manutencao da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservacao da empresa, sua funcao social e o estimulo a atividade economica.” (grifei)

O artigo 59 da Lei no 11.101/2005 preve a novacao dos creditos originados ate a data do pedido de processamento da recuperacao judicial, os quais ficarao sujeitos credores e devedores, in verbis:

“Art. 59 -
O plano de recuperacao judicial implica novacao dos creditos anteriores ao pedido
, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuizo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” (grifei)

Compulsando os autos, verifico que o recorrente pleiteia quantia líquida, cuja ausencia de interposicao de embargos implica na imediata constituicao do titulo executivo judicial.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
:
Ainda, a requerida foi citada para pagar valor certo e determinado, e, portanto, em sendo mantida a ordem judicial de pagamento de quantia liquida, conforme constou no mandado de citacao, estar-se-ia privilegiando um credor em detrimento dos outros sujeitos a recuperacao.

Assim, conforme o previsto no dispositivo retro citado, o credito
sub judice
foi atingido pelo instituto da novacao, embora que provisoriamente, tendo em vista que, esta ira se operar, de forma definitiva, somente caso nao forem cumpridas as obrigacoes dispostas no Plano de Recuperacao, no prazo legal previsto no artigo 61 da Lei de Falencias, quando sera decretada a falencia da empresa recuperanda, devolvendo aos credores seus direitos originarios. Vejamos:

“Art. 61 - Proferida a decisao prevista no art. 58 desta Lei,
o devedor permanecera em recuperacao judicial ate que se cumpram todas as obrigacoes previstas no plano que se vencerem ate 2 (dois) anos depois da concessao da recuperacao judicial.

§ 1o - Durante o periodo estabelecido no caput deste artigo,
o descumprimento de qualquer obrigacao prevista no plano acarretara a convolacao da recuperacao em falencia
, nos termos do art. 73 desta Lei.

§ 2o -
Decretada a falencia, os credores terao reconstituidos seus direitos e garantias nas condicoes originalmente contratadas
, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no ambito da recuperacao judicial.” (grifei)

Nao ha que se confundir o prazo antevisto no artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 com aquele disposto no
caput
do artigo 61 da mesma lei especial.

Aquele se refere a suspensao das acoes e execucoes, em seu aspecto puramente processual, ou seja, apos o prazo de 180 dias, os processos poderao ter seu seguimento normalizado, ate porque, as acoes e execucoes poderao ter julgamento favoravel a empresa em recuperacao.

Ja o prazo de dois anos, apresentado no artigo 61,
caput
, refere-se ao periodo chamado de “supervisao judicial”, ja que durante o bienio podera haver a convolacao da recuperacao judicial em falencia, caso a recuperanda descumpra qualquer obrigacao prevista no plano de recuperacao.

Sobre o assunto, lecionam Maria Gabriela Venturoti Perrotta Rios e Victor Eduardo Rios Goncalves:

“Somente havera alteracao das condicoes, isto e, novacao das obrigacoes do devedor, se nao houver convolacao da recuperacao em falencia, pois, nesse caso, os creditos retornarao as condicoes originariamente contratadas, como se o plano nunca tivesse existido (art. 61, § 2o).”

Desse modo, ate que o Plano de Recuperacao seja integralmente cumprido, nao ha que se falar em extincao das acoes ou execucoes, ante o carater provisorio da Recuperacao Judicial, mas sim, suspensao da execucao do titulo executivo ja constituido.

In casu
, por se tratar de Acao Monitoria, esta merece permanecer suspensa ate que se finda o periodo de “supervisao judicial” (art. 61, caput, da Lei no 11.101/2005), evitando, assim, que a empresa agravada tenha regalia em desfavor dos credores privilegiados, como os atinentes aos creditos trabalhistas.

Sob tal egide, cabe a transcricao das seguintes orientacoes jurisprudenciais:

“RECUPERACAO JUDICIAL. HOMOLOGACAO. DIVIDAS COMPREENDIDAS NO PLANO. NOVACAO. INSCRICAO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTOS. BAIXA, SOB
CONDICAO RESOLUTIVA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES PRVISTAS NO PLANO DE RECUPERACAO.

1. Diferentemente do regime existente sob a vigencia do DL no 7.661/45, cujo art. 148 previa expressamente que a concordata nao produzia novacao, a primeira parte do art. 59 da Lei no 11.101/05 estabelece
que o plano de recuperacao judicial implica novacao dos creditos anteriores ao pedido.

2. A novacao induz a extincao da relacao juridica anterior, substituida por uma nova, nao sendo mais possivel falar em inadimplencia do devedor com base na divida extinta.

3.
Todavia, a novacao operada pelo plano de recuperacao fica sujeita a uma condicao resolutiva, na medida em que o art. 61 da Lei no 11.101/05 dispoe que o descumprimento de qualquer obrigacao prevista no plano acarretara a convolacao da recuperacao em falencia, com o que os credores terao reconstituidos seus direitos e garantias nas condicoes originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no ambito da recuperacao judicial.

4. Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperacao judicial, os orgaos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus socios, por debitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providencia sera adotada sob a condicao resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigacoes previstas no acordo de recuperacao.

5. Recurso especial provido.”

(STJ – Terceira Turma - RECURSO ESPECIAL No 1.260.301 - DF (2011/0136025-8) – Julgado em 14/08/2012 – Relatora: Ministra Nancy Andrigui). (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUCAO – EMBARGOS DO DEVEDOR –
EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERACAO JUDICIAL
– PENHORA DE BENS COMO CONDICAO PARA RECEBIMENTO DOS EMBARGOS NO EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE –
EXECUCAO QUE DEVE PERMANECER SUSPENSA MESMO DEPOIS DE FLUIDO O PRAZO DE 180 DIAS PREVISTOS EM LEI, CONTADOS DA HOMOLOGACAO DO PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL ATE CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES PREVISTAS NO PLANO – INTELIGENCIA DO ARTIGO 61 DA LEI 11.101/2005
– INTERESSE MAIOR DOS CREDORES QUE CONCORDARAM COM O PLANO DE RECUPERACAO EM ASSEMBLEIA GERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez deferido o processamento e aprovado o plano de recuperacao judicial, revela-se incabivel o prosseguimento automatico das execucoes individuais, mesmo apos decorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o., da Lei 11.101/2005.

Homologado o plano de recuperacao judicial, depois da assembleia geral dos credores que o aprovaram, a empresa permanecera em regime de recuperacao ate que se cumpram todas as obrigacoes constantes do plano homologado, razao pela qual, no interesse de todos os credores, deve-se suspender o curso da execucao movida individualmente em face da devedora, sendo possivel, apenas, e para definicao do direito do exequente, o julgamento dos embargos do devedor, independentemente de penhora que, no caso, nao pode ser realizada.

Recurso conhecido e provido para tornar sem efeito a decisao que determinou a penhora em bens da agravante, determinando, ainda, a suspensao do curso da execucao, sem prejuizo do julgamento dos embargos opostos.”

(TJ/MS – quarta CAMARA CIVEL – AGV 6926 MS 2012.006926-9 – relator: des. josue de oliveira – julgado em 24/04/2012) (grifei)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020